Tribunal: STF
Processo: RHC 254151
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Nulidades. Busca domiciliar. Condenação com trânsito em julgado. Writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Inviabilidade. Preclusão. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gilmar de Jesus Sales contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 921.660/ES (evento 62).



    O Recorrente foi condenado à pena de 07 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei. 11.343/2006 (evento 19).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a nulidade das provas produzidas a partir da busca domiciliar ilegal - amparada em denúncia anônima - e, sem autorização judicial, sem estado de flagrância ou fundadas razões para o ingresso policial na residência do recorrente. Aponta falta de provas do consentimento do corréu para a entrada no domicílio. Requer o reconhecimento das nulidades apontadas com a anulação da condenação e a determinação da imediata soltura do recorrente (evento 66).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso (evento 86).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 59).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, impetrado como substitutivo de revisão criminal, em face de acórdão do Tribunal de origem que já transitou em julgado. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para atacar decisão condenatória transitada em julgado. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar revisões criminais de decisões que não sejam de sua própria lavra, conforme o artigo 105, I, "e", da Constituição Federal. 



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, uma vez que a decisão condenatória já transitou em julgado. 



    5. A jurisprudência do STJ estabelece que nulidades absolutas ou falhas no acórdão impugnado devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    6. Não se identificou qualquer irregularidade ou constrangimento ilegal na decisão agravada que justificasse a concessão da ordem.



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Consoante relatado, o Recorrente foi condenado à pena de 07 anos de anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei. 11.343/2006, porquanto, juntamente com o corréu, tinham em depósito, “540 (quinhentos e quarenta) unidades de cocaína (857,1 gramas), 01 (uma) unidade de material em pó (1025,1 gramas de cocaína), 01 (uma) unidade de fragmentos vegetais (897,4 gramas de maconha) e 03 (três) unidades de fragmentos vegetais (138,9 gramas de maconha), conforme laudo de fls. 226/227, além de balanças de precisão e materiais para o embalo e preparação de entorpecentes.” (evento 19, fls. 10-11).



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “Conforme exposto na decisão agravada, uma vez que a decisão condenatória das instâncias de origem transitou em julgado, a parte não pode optar por impetrar writ nesta instância superior. Isso se deve ao fato de que a competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o artigo 105, I, "e", da Constituição Federal, limita-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 



    No caso em análise, o presente writ foi impetrado contra um acórdão do Tribunal de origem que já transitou em julgado (conforme consulta ao sítio do Tribunal a quo). Diante disso, não se deve conhecer o habeas corpus, pois foi manejado como substitutivo de revisão criminal. 



    Anoto que não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação.



    (...).



    Demais a mais, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC 690.070/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25/10/2021).



    De qualquer forma, não identifico na decisão agravada qualquer irregularidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem, conforme previsto no parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    A toda evidência, o decisum agravado, ao ratificar o acórdão contestado, rejeitou as alegações da defesa por meio de argumentos consistentes, os quais encontram respaldo na jurisprudência desta Corte Superior.” (destaquei).



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, assento que o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); e “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023). 



    Nessas condições, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente